Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE DE O INTERDITANDO DISCERNIR OU EXTERIORIZAR SUA VONTADE DESDE 2019. EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interdição deve estar fundamentada em prova incontestável de ausência de condições psicológicas do interditando.
2. A sentença de interdição tem efeitos ex nunc, irradiando seus efeitos desde logo, nos termos do art. 1.773 do Código Civil. Logo, seus efeitos não retroagem para atingir atos jurídicos pretéritos, salvo na hipótese de pronunciamento judicial expresso.
3. Não demonstrada por provas robustas a incapacidade de o interditando praticar os atos da vida civil, desde 2019, como requer a autora, descabe a retroatividade pretendida.
4. Apelação não provida. Unânime.